Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOELSON GOMES MARTINS - CPF: 704.429.321-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEON LIMA ANCILLOTTI - CPF: 124.952.337-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Malgrado seus argumentos a parte recorrente não comprovou que
que a limitação do desconto a 30% dos rendimentos líquidos da parte agravada seria capaz de lhe provocar prejuízos.

2. A limitação imposta pelo magistrado de origem encontra amparo no art. 6o, XII do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021(Lei do Superendividamento) que garante “
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Pan S/A
, contra decisão prolatada na Ação de repactuação de dívidas n° 1002117-18.2024.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que limitou os descontos a 30% da remuneração liquida da parte agravada.

A parte Agravante alega que a decisão agravada dever ser anulada, pois: “a decisão que defere antecipação de tutela para que TODOS os créditos concedidos sejam suspensos não observa a recente decisão do Recurso Especial Repetitivo proferida pelo STJ ” (Id.
203777156
- Pág. 9)

Ressalta que a Lei 10.820, de 2003, alterada pela Lei no 13.172, de 2015, alterou o percentual de desconto para 35%, ressalvando-se 5%, para cartão de crédito, alterando-se o percentual de desconto para 40% sobre os rendimentos do Requerente/Agravado (35% para consignado e 5% para cartão de crédito) exclusivamente para créditos consignados com desconto no contracheque, com base na Lei 14.131, de 2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento.

Menciona que nem todos os empréstimos discutidos são, em essência, créditos consignados, não podendo ser tratados da mesma forma, posto que os consignados possuem regulamentação própria e foram concedidos nos termos e limites impostos pela legislação vigente, com base na margem consignável disponibilizada pela própria fonte pagadora do Requerente/Agravado, não podendo agora ser o Agravante prejudicado por agir em estrita observância à Lei.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

Malgrado seus argumentos a parte recorrente não comprovou que
que a limitação do desconto a 30% dos rendimentos líquidos da parte agravada seria capaz de lhe provocar prejuízos.

A limitação imposta pelo magistrado de origem encontra amparo no art. 6o, XII do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021(Lei do Superendividamento) que garante “
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”

Nesse contexto, como não há prejuízo comprovado a parte recorrente e nem ausência de pagamento da dívida pela parte recorrida, mas tão somente uma limitação quanto ao valor a ser pago por mês, tenho que decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024